Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE COM COMORBIDADES. POSSIBILIDADE. PACIENTE DEBILITADO E HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196, DA CF). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a fornecer ao autor transporte (individualizado) para o tratamento de hemodiálise, no trajeto residência-clínica, ida e volta, com o intuito de realizar as sessões semanais de hemodiálise, conforme indicação médica. Em sede recursal, aduz o recorrente que existe lei que assegura a gratuidade deste transporte pelo programa "passe livre", não havendo qualquer ato administrativo ilegal a ser reprimido, tampouco norma que regulamente o serviço de transporte requerido pelo autor. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 35026907). Liminar deferida (ID. 117724016). Contrarrazões apresentadas (ID 35026914).
3. Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor é idoso (61 anos), portador de DRC em tratamento dialítico e várias comorbidades que o impedem de fazer uso do transporte público convencional, já que após as sessões de hemodiálise o seu estado físico fica comprometido, aumentando o risco de quedas e fraturas, motivo pelo qual necessita de veículo a ser fornecido pelo ente público.
4. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
5. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida do recorrente, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade. Precedente TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019.
6. Consta nos autos relatório médico (ID 35026884) que atesta a necessidade de o paciente realizar tratamento de hemodiálise três vezes por semana, em razão de ser portador de insuficiência renal em estágio avançado, necessitando do tratamento dialítico para manutenção da vida. Atesta, ainda, que o paciente apresenta comorbidades que o impedem de fazer uso do transporte público convencional. A necessidade de transporte individualizado é medida imperativa, uma vez que a utilização do programa "passe livre" para o transporte coletivo não se mostra suficiente e adequada ao caso.
7. Considerando as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato de o recorrido ser, na forma da lei, pessoa idosa e hipossuficiente, resta configurada a inviabilidade de utilização de transporte público para a realização do tratamento. A omissão estatal diante da carência de transporte ao paciente equivale à negação da prestação do serviço de saúde, o que pode agravar o seu quadro clínico e levá-lo a óbito. Correto o entendimento do juízo a quo.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.